Tribunal: STF
Processo: HC 190020
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Willey Lopes Sucasas e outro, em favor de Douglas Mansur Alves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 597.485/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de DOUGLAS MANSUR ALVES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem visada no Writ n. 2089914- 46.2020.8.26.0000 para manter a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente nos autos da ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 2º e seguintes da Lei n. 8.072/1990, e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a ordenação da custódia cautelar, na espécie, porquanto embasada na gravidade em abstrato e na hediondez do delito. 
    Pondera, para tanto, que não estaria demonstrado concretamente de que forma, em liberdade, o acusado poderia causar embaraço à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, reputando ausentes, assim, os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Assevera, por outro lado, que o réu não seria proprietário dos entorpecentes, destacando as condições pessoais favoráveis – primário, sem antecedentes, com residência fixa, portador de diploma universitário e professor de educação física. 
    Defende a excepcionalidade da prisão preventiva que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, somente poderia ser decretada quando as medidas cautelares alternativas se mostrarem insuficientes ou inadequadas, o que não seria a hipótese dos autos. 
    Entende, por fim, que o crescimento acelerado da pandemia da COVID-19 justificaria o deferimento da liberdade provisória, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de diminuir as consequências advindas do contágio do vírus. 
    Assim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas”. (eDOC 17)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “E, da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório próprio da espécie, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Com efeito, a Corte de origem consignou: 
    "Não se observou qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. 
    A conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em flagrante, em 02 de maio de 2020, em Serra Negra. Ao que se apurou, na data dos fatos, o indiciado foi abordado por Policias Militares que encontraram em seu poder grande quantidade de entorpecentes (dois tijolos de maconha), bem como munições de uso restrito (14 cartuchos de fuzil). Ademais, o indiciado ainda trazia consigo substâncias anabolizantes, bem como uma balança de precisão. [...] 
    Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que trata da pandemia de 'covid-19' e prevê algumas medidas, como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença. 
    Ademais não há recomendação para a soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco. 
    E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente, ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo." (eSTJ fls. 17-21, grifou-se) 
    Assim, da leitura de tais fundamentos não exsurgem os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. E, como e cediço, o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Presente o fumus comissi delicti, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos (periculum libertatis) para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Colho do auto de prisão em flagrante:
    “Policiais Militares conduziram a este plantão de polícia judiciária, um indivíduo preso em flagrante, transportando no interior de seu veículo drogas, munições de uso restrito e substâncias aparentemente anabolizantes. Os policiais declararam que após receberem denúncia que um veículo com as mesmas características do ora indiciado estaria transportando drogas, realizaram a abordagem e constataram a veracidade da denúncia. Douglas na presença de seu advogado, após entrevista reservada e cientificado de seus direito, disse que desconhecia essa mochila, que os objetos apreendidos não lhe pertencem e afirmou ter suspeita que algum familiar de sua ex pudesse ter intrujado estes objetos no veículo, motivado por uma disputa judicial relativo a sua filha. Diante dos fatos, oitivas, circunstâncias e demais provas apresentadas, demonstrou-se indícios de autoria e materialidade delitiva. Destarte, reputo que a conduta se amolda à figura típica do artigo L 11343/06 - Entorpecentes / Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)(Consumado), L 10826/03 - Estatuto do Desarmamento / Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16)(Consumado), razões pelas quais decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal indiciamento do agente, com entrega da correspondente nota de culpa.” (eDOC 12)
    Da análise do auto de prisão em flagrante, observei que policiais militares teriam recebido a informação de que um HB20, com drogas, iria para Serra Negra. Ao visualizarem o veículo dirigido pelo paciente, que não esboçou qualquer reação, tampouco tentou fugir, encontraram “debaixo do banco do motorista, localizamos uma mochila, no interior havia drogas do tipo maconha, uma balança de precisão, anabolizantes e cartuchos calibre 556. Indagado, negou que a mochila fosse de sua propriedade, alegando que alguém teria colocado no veículo para lhe prejudicar.” (eDOC 12, p. 4)
    Assim, verifico que a informação prestada ao policial militar, no momento da abordagem, é a mesma registrada no seu interrogatório formal, no sentido de que, possivelmente, a droga teria sido plantada por algum familiar, em virtude de disputa judicial pela guarda de sua filha.
    Embora não se possa, em sede de habeas corpus, apurar a veracidade das alegações do paciente, consideradas sua primariedade, sua profissão regular, as declarações prestadas por seus colegas de trabalho e a dinâmica dos fatos, tenho como prudente lhe aplicar medidas cautelares outras, até que a instrução processual se encerre. Ademais, verifica-se, nos limites apresentados nesta via, eventual aplicação do redutor de tráfico privilegiado, o que indica potencial desproporcionalidade na segregação cautelar.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Tenho que os elementos constantes dos autos (ocupação lícita, primariedade, sem indícios de pertencimento a organização criminosa e controvérsia sobre a propriedade da droga) recomendam a aplicação de medida menos gravosa.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente